Tribunal: CARF
Processo: 10510.905698/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.905698/2011-16
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.725 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
ALVES, BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO
PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. REDAÇÃO
ANTERIOR À LEI 12.844/2013. DATA DA ENTREGA DA DIPJ.
O pedido de restituição ou compensação de saldo negativo realizado na
vigência da Lei 9.430/1996, antes da alteração promovida pela Lei
12.844/2013, somente poderia ser efetuado após transcorrido o prazo para a
entrega da declaração de rendimentos da pessoa jurídica. A pretensão do
contribuinte em obter restituição, na vigência daquele dispositivo, também só
nasce a partir de tal marco legal, devendo este também ser tomado como termo
de início da contagem do prazo para exercício do direito de pleitear a
restituição ou compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para afastar a ocorrência de
prescrição e determinar o retorno à unidade de origem para que seja realizada a imputação e, se
for o caso, proferido despacho decisório complementar, com reinício do rito processual. Votou
pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou ainda intenção de apresentar
declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.905698/2011-16
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.725 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.905698/2011-16

Adolfo dos Santos Mendes, Luciano Bernart (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic (suplente convocada), Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
A recorrente, inconformada com a decisão proferida pela Terceira Turma
Extraordinária da Primeira Seção de Julgamento, por meio do Acórdão no 1003-002.651, de
06/10/2021, interpôs recurso especial de divergência (fls. 196-227) com dois julgados de outros
colegiados, relativamente ao tema da “data de início da contagem do prazo prescricional para
requerer a restituição de saldo negativo”.
Deixamos de transcrever a ementa do acórdão, em razão de sua redação não trazer
a questão atinente à divergência. No seu lugar, transcrevemos trecho representativo do voto
condutor:
Consta na Informação no 0.365/2020/EDICRE-DEVAT-05a RF de 03.07.2020, e 166-
168, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do
Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015):
(...)
9. Os saldos negativos de IRPJ e/ou CSLL, apurados anualmente poderão ser
compensados ou restituídos a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subsequente ao do encerramento do período de apuração.
10. Assim, mesmo sem localizar o citado Auto de Infração, a legislação é clara
quanto ao prazo para pleitear a restituição/compensação do saldo negativo de
CSLL, sendo de cinco anos contados a partir do encerramento do período de
apuração. Dessa forma, como o período de apuração encerrou-se em 31/12/2001,
então a transmissão de Declarações de Compensação só poderia acontecer até
31/12/2006.
11.
Logo,
em
28/03/2007,
data
da
transmissão
da
DCOMP
no
04135.55631.280307.1.3.03-8014, já estava extinto o direito de utilização do
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2001, em função do decurso do
prazo legal estabelecido.
Assim não cabe razão a Recorrente.
(nosso destaque)
Foram apresentados dois acórdãos paradigmas de números 1401-004.622 e 9303-
011.417, cujas ementas abaixo reproduzimos, na parte representativa da divergência
interpretativa:
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ENTREGA
DA DECLARAÇÃO.
Em se tratando de compensação com crédito oriundo de saldo negativo, o termo inicial
para a contagem do prazo prescricional é a data de entrega da declaração que o
constitui.
(AC 1401-004.622)
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.725 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.905698/2011-16

Ano-calendário: 2009
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
INÍCIO
DA
CONTAGEM
DO
PRAZO
DECADENCIAL.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição
pago indevidamente ou em valor maior que o devido, extingue-se após o transcurso do
prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito tributário arts.165, I e 168,
I, da Lei no 5.172 de 1966 (CTN).
No caso do saldo negativo de IRPJ e da CSLL (lucro real anual), por força vinculante
do Ato Declaratório PFGN N° 6, DE 11/05/2018, o direito de compensar ou restituir
inicia-se na entrega da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda.
(AC 9303-011.417)

Por meio do despacho de fls. 262-265, o Presidente da Quarta Câmara da Primeira
Seção do CARF deu seguimento integral ao recurso, nos seguintes termos:
Entendo que a divergência jurisprudencial tenha sido suficientemente demonstrada pela
recorrente, na medida em que na decisão recorrida de fato entendeu-se que o prazo
prescricional para apresentação do PER/DCOMP teria início na data de apuração do
saldo negativo (ou seja, o último dia do período de apuração correspondente), ao passo
que os acórdãos paradigmáticos no 1401-004.622 e no 9303-011.417 claramente
assentaram que o prazo prescricional para apresentação do PER/DCOMP somente tem
início na data de entrega da declaração que o constitui, em se tratando de saldo negativo
de IRPJ/CSLL.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões por meio da peça de fls. 267-277,
mediante as quais aduz que, no final do período de apuração (31 de dezembro), pode-se
considerar extinto o crédito tributário e, a partir dessa data, pode surgir eventual indébito
tributário na forma de saldo negativo.
Transcreve ainda o artigo 6o da IN SRF no 210/2002, em que se assegurava esse
direito, para o imposto de renda anual, desde janeiro do ano seguinte. Por fim, cita o AC no 9101-
003.988, e transcreve suas razões de decidir.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
O despacho que deu encaminhamento ao recurso foi por mim assinado e não vejo
razões para alterar o entendimento lá manifestado, o qual foi reproduzido no relatório.
Sirvo-me, pois, dos mesmos fundamentos como razão de decidir.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.725 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.905698/2011-16

Nada obstante, vale destacar um ponto que não constou daquela peça de
encaminhamento e que tem sido considerado relevante nos últimos julgados do Colegiado sobre
o tema. Os fatos tratados no recorrido e nos paradigmas ocorreram sob a égide da redação
original do §1o, art. 6o, da Lei no 9.430/1996, ou seja, antes da alteração promovida pela Lei no
12.844/2013.
Assim, a divergência interpretativa se dá exatamente em relação ao mesmo
panorama normativo.
Voto, pois, por conhecer do recurso.
MÉRITO
Quanto ao mérito, de fato, conforme consignado pela D. Procuradoria, nas suas
contrarrazões, este colegiado já decidiu, em situação similar, que o prazo prescricional ao direito
de o contribuinte pleitear o saldo negativo inicia-se no dia seguinte ao encerramento do período
de apuração.
Essa posição consta do AC no 9101-003.988, em que se negou provimento ao
recurso do contribuinte, nos termos de sua ementa:
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. PRESCRIÇÃO. INICIO DE CONTAGEM DO
PRAZO.
As antecipações são convertidas em pagamento extintivo do crédito tributário no
momento do encerramento do período de apuração do imposto o que se dá em 31 de
dezembro, assim no caso de apuração do Lucro Real Anual. O prazo prescricional para
restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ/CSLL, apurado anualmente,
extingue-se após o transcurso do período de cinco anos, contados a partir do 1o dia do
mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do respectivo
período de apuração.
Note-se que o período também se refere ao tempo da redação original do §1o, art.
6o, da Lei no 9.430/1996.
Esse julgado foi por maioria. A única divergência partiu da Conselheira Lívia De
Carli Germano, justamente a relatora do último acórdão proferido por esse colegiado sobre o
mesmo tema. Abaixo, transcrevo a sua ementa:
Ano-calendário:2008
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PARA
PLEITEAR RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI
12.844/2013. DATA DA ENTREGA DA DIPJ.
O pedido de restituição ou compensação de saldo negativo realizado na vigência da Lei
9.430/1996, antes da alteração promovida pela Lei 12.844/2013, somente poderia ser
efetuado após transcorrido o prazo para a entrega da declaração de rendimentos da
pessoa jurídica. A pretensão do contribuinte em obter restituição, na vigência daquele
dispositivo, também só nasce a partir de tal marco legal, devendo este também ser
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.725 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.905698/2011-16

tomado como termo de início da contagem do prazo para exercício do direito de pleitear
a restituição ou compensação.
Trata-se do AC no 9101-006.549, de 6 de abril de 2023, cuja decisão foi por
unanimidade e razão é simples.
A Lei que regia os fatos era expressa ao prescreve que o direito a repetir indébito
do saldo negativo ou a compensá-lo só podia ser exercido a partir de abril do ano subsequente ao
de apuração. Transcrevo o dispositivo específico, que já citei na parte do conhecimento:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia
útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subseqüente, se
positivo, observado o disposto no § 2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano subseqüente,
se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da declaração de
rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
A lei, portanto, não autorizava o gozo desse direito antes de abril.
Conseguintemente, não se pode admitir que um prazo que visa a sancionar a inércia de um titular
de direito possa se iniciar antes da possibilidade do seu próprio exercício.
Por outro lado, é verdade, conforme aduz a D. Procuradoria, que a Instrução
Normativa SRF no 210, de 30 de Setembro de 2002, autorizava o exercício do direito já a partir
de janeiro, conforme seu artigo 6o, que abaixo reproduzo:
Art. 6o Os saldos negativos do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de restituição:
I - na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao do encerramento do período de apuração;
II - na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do trimestre de
apuração.
Nada obstante, esse diploma normativo não tem o condão de alterar a
jurisprudência atual deste colegiado, por duas razões. Uma é específica para o presente feito,
pois a Instrução Normativa é posterior aos fatos aqui tratados. A outra razão é a de que um ato
normativo, ainda que favorável ao particular ao permitir o exercício de um direito antes da
previsão legal, não tem o poder para alterar essa mesma previsão legal com o fito de prejudicar o
detentor do direito.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso especial do contribuinte para, no
mérito, dar provimento parcial com o fito de afastar a ocorrência de prescrição e determinar o
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.725 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.905698/2011-16

retorno à unidade de origem para que seja realizada a imputação e, se for o caso, proferido
despacho decisório complementar, com reinício do rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
A Contribuinte contesta o Acórdão no 1003-002.651 na parte em que confirmou a
não homologação de Declaração de Compensação – DCOMP apresentada em 28/03/2007,
depois de 31/12/2006, considerado termo final do prazo prescricional para utilização de saldo
negativo de IRPJ apurado em 31/12/2001.
O exame de admissibilidade deu seguimento à matéria com base nos paradigmas
no 1401-004.622 e 9303-011.417 que claramente assentaram que o prazo prescricional para
apresentação do PER/DCOMP somente tem início na data de entrega da declaração que o
constitui, em se tratando de saldo negativo de IRPJ/CSLL. O primeiro paradigma já foi admitido
por este Colegiado para caracterização de dissídio semelhante no Acórdão no 9101-006.551. Já o
segundo paradigma confirmou intepretação veiculada no Acórdão no 1301-003.746, admitido
para caracterização de divergência no Acórdão no 9101-006.552.
Assim, também aqui o recurso especial deve ser CONHECIDO.
O tema em questão foi examinado por este Colegiado inicialmente no Acórdão no
9101-006.024, nos termos do voto do condutor do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, acolhido à unanimidade1:
Conforme relatado, trata-se de pedido de restituição protocolado em 09/06/2005,
relativo a saldo negativo de CSLL do ano-calendário 1999, seguido de declaração de
compensação formalizado (PER/DComp), não se aplicando, pois, o disposto na Súmula
CARF no 912.
Nesta etapa do contencioso a controvérsia resume-se a determinar qual o marco inicial
do prazo para se pleitear a restituição/compensação de saldo negativo.

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente convocado) e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício).
2 Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso
de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.725 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.905698/2011-16

A Turma recorrida fixou o entendimento de que o prazo em questão está ligado “à
possibilidade do exercício de ação (actio nata)”, e que “no caso dos autos, a
possibilidade de pleitear a restituição foi transferida para o mês de janeiro do ano
calendário subsequente, ou seja, a partir de janeiro de 2000”. Por sua vez, o
Recorrente defende que o prazo conta-se a partir do primeiro dia do mês subsequente à
entrega da DIPJ, nos termos do art. 6o, §1o, inciso II, c/c art. 28, da Lei no 9.430/96.
Entendo que assiste razão à Recorrente, e adoto as razões de decidir do Acórdão no
1301-003.746 (paradigma colacionado), às quais acompanhei na respectiva sessão de
julgamento, expressas no voto do Ilustre Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto,
reproduzidas a seguir (grifos e destaques do voto transcrito):
“O cerne da questão diz respeito à aplicação do art. 168 do CTN, para fins de
contagem do prazo decadencial do contribuinte para pleitear administrativamente
a restituição de tributos indevidamente pagos. Dispõe o referido artigo:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do
crédito tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar
definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão
judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão
condenatória.
Nestes termos, a interessada dispõe de 5 (cinco) anos para pleitear restituição de
eventual crédito e esse prazo é contado da data da extinção do crédito tributário,
representada, no caso de indébito correspondente a saldo negativo de IRPJ, na
medida em que não se trata de mero pagamento indevido ou a maior de tributo
antes apurado, mas sim de recolhimentos, compensações ou retenções
antecipados durante o pedido de apuração, que ao final deste são confrontados
com o tributo incidente com o lucro e se mostram superiores ao débito apurado.
No regime anual de apuração, este encontro de contas se dá no último dia do
ano-calendário, consoante dispõe a Lei no 9.430, de 1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real
poderá optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado
sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a
receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções,
vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado
o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei n°
8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será
determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota
de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de
imposto de renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma
deste artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano,
exceto nas hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.725 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.905698/2011-16

§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art.
3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados
com base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
[...]
Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago
até o último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no §2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do
ano subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer,
após a entrega da declaração de rendimentos, a restituição do montante
pago a maior.
§2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo
anterior será acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3o
do art. 5o, a partir de 1o de fevereiro até o último dia do mês anterior ao
do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
§3o O prazo a que se refere o inciso I do §1o não se aplica ao imposto
relativo ao mês de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do
mês de janeiro do ano subseqüente.
Como se verifica, a ocorrência do fato gerador se dá no dia 31 de Dezembro do
ano-calendário, momento em que será apurado o imposto devido, na forma
estipulada no art. 2o da Lei no 9.430/96. Nesse momento, o contribuinte terá
efetivamente o nascimento da obrigação tributária, e poderá apurar o crédito
devido, momento em que será confrontado com os recolhimentos realizados
previamente, para a verificação se, ao final, restará saldo positivo (a ser pago) ou
negativo (que poderá ser objeto de compensação ou restituição).
Da redação do art. 6o, §1o, II, resta absolutamente literal a conclusão de que o
pedido de restituição somente poderá ser efetuado após a entrega da declaração
de rendimentos da pessoa jurídica, gerada através do programa DIPJ que para o
ano de 2009, poderia ser entregue até o dia 30/07/2010, conforme art. 1o da IN
SRF no 1051/2010, verbis:
Art. 1o O art. 5o da Instrução Normativa RFB no 1.028, de 30 de abril de
2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5o As declarações geradas pelo programa DIPJ 2010 devem ser
apresentadas até as 23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove
minutos e cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, do dia 30 de
julho de 2010.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.725 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.905698/2011-16

......................................................................................" (NR)
Art. 2o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua
publicação
Tal conclusão nos parece bastante óbvia, visto que a DIPJ transmitida pelo
contribuinte será utilizada pela fiscalização para verificar exatamente a
composição do saldo negativo objeto do pedido de compensação. É dizer, RFB
não pode decidir a restituição ou compensação sem efetuar um confronto entre o
valor do imposto retido informado na DIPJ do contribuinte, com o valor do
IR/Fonte informado na DIRF emitidas pelas fontes pagadoras.
Com isso, em qualquer regime de tributação, inclusive no lucro presumido ou
lucro trimestral, o início do prazo para restituição fica atrelado à data da entrega
da DIPJ.
Menciono, nesse sentido:
Acórdão n° 01-06.047, de 10/11/2009:
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO CONTAGEM DO PRAZO DE
DECADÊNCIA - O prazo para que o contribuinte possa pleitear a
restituição de tributo ou contribuição pago indevidamente ou em valor
maior que o devido; extingue-se após o transcurso do prazo de cinco
anos, contado da data da extinção do crédito tributário arts. 165 I e 168 I
da Lei 5172 de 25 de outubro de 1966 (CTN). No caso do saldo negativo
de IRPJ/CSLL (real anual), o direito de compensar ou restituir inicia-se
em abril de cada ano (Lei 9.430/96 art. 6° / R1R199 ART. 858 § 1°
INCISO II).
“[...] Especificamente quanto ao saldo negativo de recolhimentos de
IRPJ e CSLL esta turma da CSRF vem decidindo que o início da
contagem do prazo desloca-se para a data da entrega da declaração”.
(CSRF – AC. 910100.411– 1a Turma –03/11/2009, g. n.)
“COMPENSAÇÃO – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO –
DECADÊNCIA – O direito de pleitear restituição ou de compensação de
tributo (CTN, art. 168, inc. I) extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contado da extinção do crédito tributário, que nos casos de
tributo considerado como antecipação do devido na declaração de
ajustes, ocorre a partir da data da respectiva entrega da declaração do
ano-base.”(Extinto 1o Conselho de Contribuintes – 2a Câmara – Ac.
10247.199– 24/01/2006, g. n.)
[...]”
Ademais, acrescento que a tese recursal é reforçada pelo Parecer SEI no
24/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, aprovado pelo Ato Declaratório PGFN no 006,
de 09 de maio de 2018. Embora tal ato diga respeito à restituição de Imposto de Renda
Retido na Fonte, é possível extrair, desse entendimento, argumentos que corroboram a
tese veiculada pela Recorrente. O citado Parecer dispensa a Procuradoria da Fazenda
Nacional de contestar, recorrer ou desistir dos recursos já interpostos “nas ações
judiciais que fixam o entendimento de que, ressalvados os casos de IR incidente sobre
rendimentos tributados exclusivamente na fonte e de IR incidente sobre os rendimentos
sujeitos a tributação definitiva, a prescrição da repetição do indébito tributário flui a
partir da entrega da declaração de ajuste anual do IR ou do pagamento posterior
decorrente do ajuste, ou, ainda, quando entregue a declaração de forma extemporânea,
do último dia para entrega tempestiva".
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.725 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.905698/2011-16

Transcreve-se excerto pertinente do citado Parecer:
“[...]
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição da repetição do
indébito tributário flui a partir da entrega da declaração de ajuste anual do IRRF
ou do pagamento posterior decorrente do ajuste e não da retenção na fonte.
Entende o Colendo Superior Tribunal que, como a legislação tributária ainda
faculta ao contribuinte a entrega da declaração de ajuste, somente nesse
momento é que se calcula o tributo devido, desconta-se o que foi retido e apura-
se o saldo, a pagar ou a restituir. Desse modo, antes da declaração de ajuste, o
contribuinte não tem ação para pedir a repetição, pois não se sabe se há ou não
indébito e, consequentemente, a prescrição só pode iniciar-se nesse momento, o
da declaração, e não quando da retenção, pois ação e prescrição nascem de forma
concomitante.”
Pois bem, no caso concreto, a data limite para apresentação a DIPJ relativa ao ano-
calendário 1999 foi o último dia útil do mês de Junho/2000, nos termos da IN SRF no
79, de 01/08/20003. Assim sendo, o prazo para pleitear a restituição do saldo negativo
nela apurado teve início em 1o de Julho de 2000, esgotando-se em 30/06/2005. No caso
em apreço o pedido de restituição foi protocolado em 09/06/2005 (fl. 41), portanto antes
do decurso do prazo “prescricional”.
Esclarece-se, que o raciocínio aqui desenvolvido, no âmbito do IRPJ/CSLL, refere-se à
contagem do prazo para requerer-se o saldo negativo apurado no respectivo período de
apuração, não se aplicando para eventuais recolhimentos isolados indevidos de IRPJ ou
de CSLL, cuja prazo inicial para contagem do prazo é a data do respectivo
recolhimento.
Por fim, em relação ao argumento da PGFN de que o “artigo 6o, §1o, II da Lei no
9.430/96 menciona ‘declaração de rendimentos’. A DIPJ consubstancia-se em simples
prestação de informações ao Fisco, não podendo ser considerada uma declaração de
rendimentos em sentido estrito”, embora muito consistente, pois, em tese, poder-se-ia ao
menos impor como dies a quo a data de entrega da DCTF (ou a data limite para sua
entrega tempestiva). Contudo, como bem ressalvado no precedente que embasa o
presente voto, tratando-se de saldo negativo de IRPJ, a informação quanto à sua
composição, e que permite o exame por parte do Fisco, somente se perfectibiliza com a
entrega da DIPJ ou na data limite para sua transmissão, razão pela qual se justifica que o
início da contagem do prazo para requerer esse indébito inicia-se nesses mesmos marcos
temporais.
O tema retorno à análise no Acórdão no 9101-006.277, e também foi decidido à
unanimidade4 em favor da tese do sujeito passivo nos termos do voto do Conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto, ocasião em que esta Conselheira, assim como no precedente anterior, declarou
voto acompanhando os dois votos condutores em suas conclusões, com os seguintes
esclarecimentos:
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em suas conclusões para negar provimento
ao recurso fazendário, porque o art. 6o, §1o inciso II da Lei no 9.430/96 não condiciona a
compensação, mas sim o pedido de restituição de saldo negativo à entrega da declaração
de rendimentos. E, no presente caso, o litígio decorre de pedido de restituição
apresentado em 29/06/2009, tendo por objeto saldo negativo de IRPJ do ano-calendário

3 No caso, o contribuinte apresentou a DIPJ em 30/06/2000 (fl. 231)
4 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da
Fonseca, Luiz Augusto de Souza Goncalves (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente
em exercício).
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.725 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.905698/2011-16

2003, cuja DIPJ, segundo alegado pela Contribuinte e admitido pelo Colegiado a quo,
deveria ser apresentada até 30/06/2004.
Em declaração de voto apresentada no Acórdão no 9101-006.024, esta Conselheira
assim circunstanciou o tema:
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em suas conclusões de conhecer do
recurso especial da Contribuinte e dar-lhe parcial provimento.
Isto porque o presente caso tem em conta pedido de restituição de saldo negativo
de IRPJ apurado no ano-calendário 1999, assim como um dos paradigmas
admitidos (Acórdão no 1301-003.746) se refere também a pedido de restituição
de direito creditório de mesma natureza. O Colegiado a quo afirmou prescrito o
indébito pleiteado em 09/06/2005 porque já ultrapassado o prazo de 5 (cinco)
anos contado da data de apuração do direito creditório em 31/12/1999, rejeitando
a pretensão de contagem a partir da entrega da DIPJ, em 30/06/2000, por força
da permissão contida no Ato Declaratório no 3/2000. Já o Colegiado que proferiu
o paradigma no 1301-003.746, considerando a permissão de entrega da DIPJ
correspondente até 30/07/2010, tem em conta a relevância desta declaração para
verificação da composição do saldo negativo e conclui que o prazo prescricional
somente venceria em julho/2015. Há razoável semelhança, assim, para concluir
que o Colegiado que proferiu o paradigma afastaria a prescrição em face do
pedido de restituição apresentado, nesses autos, antes de cinco anos contados da
data de entrega da DIPJ.
No mérito, esta Conselheira concorda com a maior extensão do prazo
prescricional quando se tem em conta, especificamente, o saldo negativo apurado
no ano-calendário 1999, e desde que objeto de pedido de restituição, acerca do
qual a Lei no 9.430/96, em seu art. 6o, inciso II, facultava o requerimento após a
entrega da declaração de rendimentos. Isto porque distinta seria a definição do
prazo prescricional para compensação deste indébito, para a qual o termo inicial
foi estipulado, em lei, como o mês de abril do ano subsequente ao da apuração
em 31 de dezembro.
O Colegiado a quo compreendeu que, no caso dos autos, a actio nata, vale dizer,
a possibilidade de pleitear a restituição, foi transferida para o mês de janeiro do
ano calendário subsequente, ou seja, a partir de janeiro de 2000. Mas isto em
face do disposto no Ato Declaratório no 03, de 07 de janeiro de 2000, publicado
no Diário Oficial da União em 11/01/2000, nos seguintes termos:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e
tendo em vista o disposto no § 4o do art. 39 da Lei No 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, nos arts. 1o e 6o da Lei No 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, e no art. 73 da Lei No 9.532, de 10 de dezembro de 1997, declara
que os saldos negativos do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, apurados anualmente,
poderão ser restituídos ou compensados com o imposto de renda ou a
contribuição social sobre o lucro líquido devidos a partir do mês de
janeiro do ano-calendário subseqüente ao do encerramento do período de
apuração, acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - Selic para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do mês subseqüente ao do encerramento
do período de apuração até o mês anterior ao da restituição ou
compensação e de um por cento relativamente ao mês em que estiver
sendo efetuada.
Note-se que o referido ato não delimita seu período de aplicação. Sua ementa
enuncia, apenas, que dispõe sobre a restituição e compensação do saldo
negativo do Imposto sobre a Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.725 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.905698/2011-16

Líquido de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro
real apurado anualmente. É certo que, como ato de natureza declaratória, sua
aplicação poderia ter efeitos retroativos. Contudo, na medida em que o ato foi
publicado em 11/01/2000, é razoável a dúvida manifestada pela Contribuinte no
sentido de que sua aplicação se referiria aos saldos negativos a partir dali
apurados, ou seja, a partir do ano-calendário 2000, e não em relação ao ano-
calendário 1999, vez que o ato estaria estipulando como termo inicial do prazo
prescricional a data de 01/01/2000, anterior à sua publicação em 11/01/2000.
Não se ignora que a concessão veiculada no Ato Declaratório SRF no 03/2000
vem na esteira da substituição da Declaração de Rendimentos do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica – DIRPJ pela Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, conforme Instrução Normativa SRF no 127/98,
em razão da qual foi retirado seu efeito constitutivo, deixando de existir o
vínculo do ajuste anual com aquela declaração. A Súmula CARF no 92,
inclusive, reconhece que a DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão
de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito
tributário nela informado, muito embora ainda subsista discussão em outras
esferas quanto à sua aplicabilidade à primeira DIPJ, exigida no ano-calendário
1998, dada a dúvida acerca de sua eficácia como confissão de dívida,
especialmente em face dos termos de seu recibo de entrega.
De toda a sorte, o cenário legislativo anterior condicionava a restituição do saldo
negativo determinado na apuração anual à entrega da declaração de rendimentos,
em regra prevista para abril do ano subsequente. Esta também a razão de a
compensação ser permitida a partir do mês de abril do ano subsequente. E, com
a criação da DIPJ, nos primeiros anos os prazos de entrega foram
significativamente alterados, acabando por impossibilitar sua entrega por vários
meses depois de abril.
O Ato Declaratório SRF no 03/2000, assim, possivelmente foi influenciado pelo
prejuízo cogitado em face do adiamento dos prazos de entrega das primeiras
DIPJ, retardando pedidos de restituição do indébito vislumbrado pelos sujeitos
passivos desde o encerramento do ano-calendário, em 31 de dezembro. Este o
contexto em que se permitiu que tais pedidos fossem formulados antes da entrega
da DIPJ correspondente.
Coerentemente, assim estava expresso no art. 5o da Instrução Normativa SRF no
460/2004, vigente à época da apresentação do Pedido de Restituição:
Art. 5o Os saldos negativos do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão
ser objeto de restituição:
I – na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-
calendário subseqüente ao do encerramento do período de apuração;
II – na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do
trimestre de apuração
Sob a ótica exclusivamente da apuração do sujeito passivo e dos fatos
modificativos que afetam esta apuração, é certo que, encerrado o período de
apuração, as antecipações se convertem em pagamento e, quando superiores ao
tributo incidente sobre o lucro apurado, constituem indébito passível de
restituição ou compensação. Neste momento, portanto, já poderia ser deflagrado
o prazo para o sujeito passivo agir, nos termos dos arts. 165 e 168 do CTN.
Contudo, a opção do legislador foi condicionar o pedido de restituição à entrega
da declaração – e, veja-se, não à data limite de sua entrega. Assim, no presente
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.725 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.905698/2011-16

caso, encerrado o ano-calendário 1999, a expectativa da Contribuinte era de que
somente poderia pleitear a restituição quando entregasse a DIPJ. Alguns dias
depois daquele encerramento, foi editado o Ato Declaratório SRF no 03/2000,
facultando o pedido de restituição a partir de janeiro do ano-calendário
subsequente ao do encerramento do período de apuração, sem especificar se tal
se daria, também, em relação ao período de apuração de 1999, já encerrado. A
Contribuinte, neste contexto, se mantém inerte até 09/06/2005, quando apresenta
o pedido de restituição aqui sob análise, eventualmente sob a premissa de que o
Ato Declaratório SRF no 03/2000 não lhe era aplicável, ou até mesmo
acreditando já ter transcorrido 5 (cinco) anos da apuração de seu indébito, mas
buscando a extensão de mais 5 (cinco) anos que acabou sendo reconhecida,
apenas, aos pedidos de restituição protocolados até 08/06/2005.
Apesar desta última cogitação, não se pode negar que há um cenário de
incertezas acerca da aplicabilidade do ato administrativo, e é por esta razão que
se concorda com o I. Relator em fazer prevalecer, especificamente para o ano-
calendário 1999, e diante de um pedido de restituição, o que dispunha a Lei no
9.430/96, em seu art. 6o, inciso II: possibilidade de requerer a restituição do saldo
negativo após a entrega da declaração de rendimentos. Este o marco inicial da
contagem do prazo prescricional, portanto, para o presente caso.
O presente caso refere pedido de restituição formulado vários anos depois da edição do
Ato Declaratório SRF no 3/2000, e não se beneficiaria da mesma dúvida acima referida.
O pedido de restituição, inclusive, foi formulado quando a Instrução Normativa SRF no
900/2008, disciplinando o disposto no art. 74 da Lei no 9.430/96, com a redação dada a
partir da Medida Provisória no 66/2002, reafirmava os termos do referido Ato
Declaratório:
Art. 4o Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de
restituição:
I - na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao do encerramento do período de apuração;
II - na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do
trimestre de apuração; e
III - na hipótese de apuração especial decorrente de cisão, fusão, incorporação ou
encerramento de atividade, a partir do 1o (primeiro) dia útil subseqüente ao do
encerramento do período de apuração.
A Lei no 9.430/96, porém, manteve a redação original até ser alterada pela Lei no
12.844/2013, suprimindo a condicionante à entrega da declaração de rendimentos e
remetendo ao art. 74 da Lei no 9.430/96 a disciplina na hipótese de apuração de saldo
negativo:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte
tratamento: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março
do ano subsequente, observado o disposto no § 2o; ou (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos
do art. 74. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.725 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.905698/2011-16

Contudo, cabe observar que a normatização dos procedimentos de restituição e
compensação foram atualizados a partir da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017,
para passar a assim dispor:
Art. 14. Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de
restituição, nas seguintes hipóteses:
I - de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário subsequente
ao do encerramento do período de apuração;
II - de apuração trimestral, a partir do mês subsequente ao do trimestre de
apuração; e
III - de apuração especial decorrente de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão
ou incorporação, a partir do 1o (primeiro) dia útil subsequente ao do
encerramento do período de apuração.
[...]
Art. 161-A. No caso de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, o pedido de
restituição e a declaração de compensação serão recepcionados pela RFB
somente depois da confirmação da transmissão da ECF, na qual se encontre
demonstrado o direito creditório, de acordo com o período de apuração.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1765, de 30 de novembro de
2017)
O que se infere desta evolução normativa é a concepção de que a possibilidade de ser
objeto de restituição afirmada a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subsequente ao do encerramento do período de apuração não significa,
necessariamente, possibilidade de pleitear a restituição. Sob esta ótica, seria possível
interpretar que o Ato Declaratório SRF no 3/2000 apenas autorizou o acréscimo de juros
desde janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do período de
apuração, aos saldos negativos que poderão ser restituídos em momento futuro, e não
necessariamente objeto de pedido de restituição.
Note-se que para a apuração trimestral a mesma fórmula foi adotada na edição do Ato
Declaratório Normativo SRF no 31/99:
Dispõe sobre a restituição e compensação do saldo negativo do Imposto sobre a
Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido de pessoa jurídica sujeita
a tributação com base no lucro real apurado trimestralmente.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 199, inciso IV, do Regimento Interno aprovado
pela Portaria n° 227, de 3 de setembro de 1998; e tendo em vista o disposto no §
4° do art. 39 da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, no art. 1° da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art. 73 da Lei n° 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, declara, em caráter normativo, às Superintendências
Regionais da Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e
aos demais interessados que:
Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, apurados trimestralmente, poderão
ser restituídos ou compensados a partir do encerramento do trimestre,
acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia Selic para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir do mês subseqüente ao do encerramento do período de
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.725 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.905698/2011-16

apuração até o mês anterior ao da restituição ou compensação e de um por cento
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada. (negrejou-se)
Como esta interpretação também pode ser cogitada por quem confronta os termos dos
atos normativos com a Lei, exsurge a dúvida que impõe reconhecer à Contribuinte a
validade de sua interpretação no sentido de o prazo prescricional para restituição do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003 ter início após a entrega da declaração
de rendimentos, momento no qual a lei lhe assegurava a alternativa de requerer a
restituição do montante pago a maior, ainda que o saldo negativo pudesse ser objeto de
restituição com acréscimo de juros desde o mês de janeiro do ano-calendário
subsequente ao do encerramento do período de apuração.
Por todo o exposto, alcança-se a mesma conclusão do I. Relator, no sentido de NEGAR
PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
Por tais razões, impõe-se admitir que, também nestes autos, o saldo negativo
apurado em 31/12/2001 não estava prescrito na transmissão da DCOMP em 28/03/2007,
devendo ser DADO PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da Contribuinte, vez que por
ela deduzido o seguinte pedido:
Desse modo, torna-se insubsistente o indeferimento do pedido de ressarcimento do
crédito visto que, dentro do lapso temporal conferido pela lei, e assim seguido pela
Receita Federal poderá o contribuinte, a seu bel-prazer, pedir a restituição de créditos na
via administrativa com o intuito de ser ressarcida dos valores indevidamente recolhidos
ao s cofres públicos da União.
DO PEDIDO
Pede ainda a Recorrente, que seja seu Recurso Especial, conhecido e provido, para
reformar, in totum, o Acórdão no 1003-002.651, exarado pela 1a Secção de Julgamento/
3a Turma Extraordinária do Conselho de Contribuintes, para que seja deferido pedido de
reconhecimento de crédito de antecipações da CSLL, resultando na homologação de
todas as compensações então efetuadas, por ser de sublime JUSTIÇA!
Ocorre que, no caso presente, o direito creditório de saldo negativo de CSLL
apurado no ano-calendário 2001 foi reconhecido no valor informado em DCOMP. Contudo,
afirmou-se sua insuficiência para homologação da compensação entregue em 28/03/2007 porque
já prescrita a utilização do crédito, sem se evidenciar que o direito creditório remanescente seria
suficiente para liquidar o(s) débito(s) compensado(s) nesta segunda DCOMP. Assim, o
afastamento da prescrição resulta, apenas, na determinação de que o direito creditório
remanescente seja imputado ao(s) débito(s) compensado(s) em 28/03/2007 para, na hipótese de
restar alguma parcela não-homologada, ser editado despacho decisório complementar facultando
à Contribuinte se defender contra as razões da homologação parcial desta DCOMP, não sendo
possível, nesta instância especial de solução de dissídios jurisprudenciais, deferir a homologação
de todas as compensações então efetuadas pela Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 294
DF CARF MF
Original